Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que o subscritor das contrarrazões (ID 21543757) não possui procuração nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelado/executado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (ID 21543757), regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração em nome do advogado subscritor ou promovendo a sua ratificação por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora